Tribunal: TJMT
Processo: 0000672-10.2016.8.11.0052
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000672-10.2016.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 049.885.381-09 (APELANTE), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), A Incolumidade Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE APARECIDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI N° 10.826/2003) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003) – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À CONDENAÇÃO – CONFISSÃO DO APELANTE E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003) – POSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado a posse irregular de arma de fogo pelo conjunto probatório, principalmente pela confissão do apelante e os depoimentos dos policiais, não se pode acolher a tese da defesa de ausências de provas a evidenciar a prática delitiva do artigo 12, da Lei n. 10.826/03.

Da análise da sentença, constata-se que a conduta atribuída ao acusado é diversa daquela narrada na peça acusatória, restando evidente a ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000672-10.2016.8.11.0052

APELANTE: JOSE APARECIDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de José Aparecido da Silva contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena total de 03 (três) anos de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por restritivas de direito, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 14, da Lei n. 10.826/2003 (Sentença – id. 158952220).

Pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo (artigo 12, da Lei n. 10.826/2003), o apelante restou condenado à pena de 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo (artigo 14, da Lei n. 10.826/2003), o apelante restou condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, aplicou-se a regra do concurso material.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do acusado, para ambos os delitos, ao argumento de ausência de provas suficientes para ensejar a sua condenação (id. 158952232).

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o não provimento do apelo defensivo, mantendo-se incólume a sentença condenatória (id. 158952234).

A Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo não provimento do recurso (id. 164369682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE APARECIDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de José Aparecido da Silva contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que julgando procedente a inicial acusatória, o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 14, da Lei n. 10.826/2003.

Narra a denúncia:

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial n. 048/2016 (Apolo 39696), que, no dia 09 de outubro de 2015, por volta das 08:00 h, em residência particular, localizada na Rua Rio Grande do Norte, Cohab Velha, Rio Branco/MT, o denunciado José Aparecido da Silva foi preso em flagrante por possuir e manter sob sua guarda acessório e ter em depósito arma de fogo e munições de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, a Polícia Militar de Rio Branco/MT, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido por este juízo, localizaram 01 (um) tubo plástico de cor verde contendo pólvora preta e 01 (um) cartucho de metal, calibre .28 no quarto do denunciado.

Em ato contínuo, os policiais obtiveram informações de que José teria arma de fogo e munições na residência da genitora deste. Ao chegarem no local, em um quarto trancado que quem tinha a chave era a companheira do denunciado, localizaram 01 (uma) espingarda, 30 (trinta) cartuchos calibre .32, 09 (nove) cartuchos calibre .28, 01 (uma) caixa metálica contendo 73 (setenta e três) espoletas da marca CBC, 04 (quatro) tubos plásticos de cor verde, utilizados para armazenar pólvora.

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência às fls. 04/06 do IP, pelo termo de exibição e apreensão à fl. 13, Laudo Pericial de fls. 59/70, além de declarações dos policiais que realizaram as diligências. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal e declarações dos acusados carreadas no caderno investigatório.

Em sede policial o denunciado confessa ser proprietário de todos os objetos localizados sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim agindo, praticou o denunciado
José Aparecido da Silva
, os delitos previstos nos
artigos 12 e 14 da Lei 10826/2003
, razão pela qual requer que a presente seja registrada e autuada, para determinar sua notificação para responder à acusação em 10 (dez) dias (art. 396 do CPP) (...).”

(Sic – id. 158952218 – fls. 01/03).

A denúncia foi recebida em 06/03/2020 (id. 158952218 – fls. 100), com sentença proferida em 24/08/2022 (id. 158952220).

De inicio, aduz a defesa que “
tendo em vista tratar se de advogado dativo, e não tendo a douta Juíza singular fixado honorários advocatícios para a atual fase processual, REQUER a ficção, com base na tabela da OAB, dos honorários advocatícios em prol do subscritor da presente apelação
.”
(Sic).

Tem-se dos autos que o Juízo de primeiro grau fixou o importe de 06 (seis) URH ́s.

“Com base no art. 303 da CNGC, na tabela da OAB e nos atos processuais efetivamente praticados,
FIXO
os honorários advocatícios em 6 URH.

EXPEÇA-SE
a respectiva certidão de nomeação em nome do advogado
Dr. ADAILTON DA SILVA PERES – OAB 5.106/A
.”
(Sic – id. 158952220).

Logo, inviável qualquer fixação de honorários advocatícios, em razão da interposição da presente apelação, vez que já fixados na sentença.

A proposito:

“(...) Se no primeiro grau de jurisdição já foram arbitrados os honorários advocatícios ao defensor dativo, com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, não lhe são devidos honorários suplementares para a apresentação das razões ou contrarrazões recursais neste segundo grau de jurisdição; realmente, pois, a verba arbitrada pelo Juízo a quo inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC”
(N.U 0002353-28.2016.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).

Seguindo, a defesa pleiteia a absolvição do acusado do delito de posse irregular de arma de fogo (artigo 12, da Lei n. 10.826/2003), ao argumento de ausência de provas suficientes para ensejar a sua condenação.

Razão não lhe assiste.

A materialidade está sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 158952218 – fls. 06), pelo boletim de ocorrência (id. 158952218 – fls. 08/10), pelo termo de exibição e apreensão (id. 158952218 – fls. 17), pelo laudo pericial (id. 158952218 – fls. 65/76), bem como pelas provas orais produzidas.

A autoria delitiva igualmente esta evidenciada.

Em seu depoimento perante autoridade policial, o apelante Jose Aparecido da Silva, confessou possuir arma de fogo e munições em sua residência.

“(...) que
revistaram todos os cômodos da casa e encontraram uma espingarda de calibre 28, que estava na cozinha, perto da porta, uma unidade de "tubinho de pólvora" na cor verde, com metade de seu conteúdo de pólvora e ainda um cartucho calibre 28, que estava dentro de uma bolsa infantil na cor rosa, guardada em um baú; QUE sobre a arma acima (espingarda calibre 28), diz que lhe pertence há aproximadamente um ano e a ganhou de seu avo; QUE a espingarda não tem registro e que o interrogado não tem documento de porte de arma e alega que gosta de caçar e pescar e usa a espingarda para esta finalidade; QUE desde que comprou a espingarda nunca a usou, visto que "dela não sai tiro" e tem que ser consertada para que funcione (...)”
(Sic –id. 158952218 - fls. 18/20).

Em juízo, o apelante ratificou seu depoimento prestado perante autoridade policial, afirmando que “
os policias entraram em sua casa e, prontamente, já confessou que dentro da residência possuía uma arma e munições
.”
(Sic – id. 158952220).

A investigadora de policia Jéssica Manea Alves da Cruz, perante autoridade policial, narrou como se deram os fatos e as apreensões das armas de fogo e munições (id. 158952218 – fls. 11/12).

Em juízo, sob o crivo do contraditório, ratificou seu depoimento prestado na fase policial, ao afirmar
“que estava no cumprimento da Busca e Apreensão, na casa do suspeito. Ao proceder com a busca, encontrou uma arma, calibre 28 e munições.”

(Sic – id. 158952220).

No mesmo sentido foi o depoimento do também investigador de policia André Luiz Silveira.

“(...)
que no transcorrer dos trabalhos foi arrecadado uma espingarda calibre 28, marca e numeração indefinida, cuja arma estava no interior de um saco plástico em baixo da cama no quarto dos filhos do casal; um tubo plástico de cor verde contendo pólvora preta; 1 cartucho de metal, calibre 28 os quais estavam no quarto do casal, sendo o cartucho estava entre o colchão e a capa protetora (...).”
(Sic – id.158952218 – fls. 13/14).

Pois bem.

Em relação ao crime de posse irregular de armas de fogo (art. 12, da Lei n. 10.823/2003), restou comprovado, devido o apelante
“
Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta
.”

Nesse contexto, a despeito de a defesa alegar que não existem provas aptas à condenação do réu, o conjunto probatório, principalmente, com a confissão do apelante, bem como os depoimentos dos policiais, é capaz de desconstituir o suscitado.

Ressalta-se que a palavra dos policiais constitui meio de prova idôneo, notadamente por estar em consonância com os demais elementos de provas produzidos e, ainda, pela ausência de qualquer dúvida quanto à imparcialidade dos agentes.

Esse é o entendimento jurisprudencial do STJ:

“(...) Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, “o depoimentos dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.066. 182/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do trf 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022).

Ademais, comprova-se a autoria do crime do artigo 12, da Lei 10.826, pois, o réu, possuía, mantinha sob sua guarda, arma de fogo e munições, de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, haja vista que as condutas tipificadas no dispositivo legal perturbam a ordem pública e afrontam o direito à segurança pública, o que autoriza a presunção de ofensa quando o agente pratica quaisquer dos núcleos verbais contidos no preceito primário.

Nesse sentido:

“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos no art. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o principio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição”
(AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

Já com relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei n. 10.826/2003), em especifico, a denúncia narra os seguintes termos:

“
Em ato contínuo, os policiais obtiveram informações de que José teria arma de fogo e munições na residência da genitora deste. Ao chegarem no local, em um quarto trancado que quem tinha a chave era a companheira do denunciado, localizaram 01 (uma) espingarda, 30 (trinta) cartuchos calibre .32, 09 (nove) cartuchos calibre .28, 01 (uma) caixa metálica contendo 73 (setenta e três) espoletas da marca CBC, 04 (quatro) tubos plásticos de cor verde, utilizados para armazenar pólvora.”

Encerrada a instrução criminal, o Magistrado prolator da sentença fundamentou a condenação do acusado em relação ao delito do porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei n. 10.826/2003), nos seguintes termos:

“Quanto ao crime de porte ilegal de arma, passamos a analisar; em audiência, ao ser indagado, o acusado relatou que, para o armamento chegar até a residência da sua genitora, necessitou-se do trafego entre residências, o réu, ainda, justificou a conduta dizendo que não queria que as filhas tivessem contato com esse tipo de objeto. Porém, ao analisarmos a letra da lei, notasse que a conduta feita pelo réu se encaixa com os requisitos para a caracterização do delito, pois, além de transportar entre residências, ainda teve em deposito no quarto da sua genitora arma e munições, bem como, apetrechos para o recarregamento das munições em desacordo com lei competente.”
(Sic – id. 1589522220).

Assim, da analise da sentença, constata-se que a conduta atribuída ao acusado é diversa daquela narrada na peça acusatória, visto que na peça acusatória não descreveu o transporte do armamento da casa do réu para o de sua genitora, fundamentada na sentença “
que para o armamento chegar até a residência da sua genitora, necessitou-se do trafego entre residências
”, restando evidente a ofensa ao principio da correlação entre a denúncia e a sentença.

Logo, o acusado restou condenado por conduta diversa daquela constante na exordial, se mostrando evidente afronta ao principio da correlação no processo penal.

A proposito o C. Superior Tribunal de Justiça:

“
I - O princípio da correlação entre imputação e sentença representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, que se acha tutelado por via constitucional. II - Qualquer distorção, sem observância do disposto no art. 384, da Lei Processual Penal, significa ofensa àquele princípio e acarreta a nulidade da sentença.”

(RSTJ 68/34).

Ademais, conforme narrado na denúncia a arma de fogo, bem como as munições, estavam na casa de sua genitora “
em um quarto trancado que quem tinha a chave era a companheira do denunciado”,
entende-se assim que o apelante também residia no local, nos termos do artigo 71, do Código Civil, visto que o quarto ficava trancado e a chave em sua posse.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para absolver o apelante Jose Aparecido da Silva tão somente em relação ao delito do porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei n. 10.826/2003), por evidente ofensa ao principio da correlação, readequando sua pena para 01 (um) ano de detenção, em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023